Tribunal: STF
Processo: ARE 1230145
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. ‘EMENDATIO LIBELLI’. ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
    1. Com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, admite-se a ‘emendatio libelli’ no ato do recebimento da denúncia, desde que evidenciado que à descrição dos fatos deve-se atribuir definição jurídica diversa.
    2. Verifica-se da análise dos fatos descritos na denúncia que a finalidade precípua dos acusados era a supressão de tributo federal.
    Os delitos de falsidade ideológica e de uso de documento falso, no caso dos autos, não são autônomos, pois teriam sido praticados com a finalidade de supressão indevida de tributos, restando exaurida a potencialidade lesiva. Assim, não merece reparo a decisão do Juízo ‘a quo’ na parte em que promove a ‘emendatio libelli’, para atribuir aos acusados a prática, em tese, da conduta delituosa prevista no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90.
    3. Presente a justa causa para a ação penal. As informações prestadas pelo contribuinte mediante declarações fiscais (DCTFs, GIA ou GFIP) ensejam a constituição definitiva do crédito tributário (STJ, Súmula n. 436; AGREsp n. 1.070.696, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.05.09; AGRAGA n. 449.559, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.04.08; REsp n. 668.641, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.09;06; REsp n. 941.588, Rel. Min Castro Meira, j. 04.09.07; REsp n. 529.799, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 19.09.06).
    4. Ha evidências de materialidade e indícios da autoria delitiva.
    5.Recurso em sentido estrito provido em parte, para determinar o prosseguimento da ação penal pela prática do delito do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 93, IX, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe ressaltar, desde logo, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora agravante, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX,  da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações  ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    2. Em face do despacho por mim proferido na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dele constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação destes autos, em ordem a que não continuem a tramitar em regime de sigilo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator